Tribunal: TJPA
Processo: 0004838-47.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004838-47.2013.8.14.0201

APELANTE: JACKSON HELDER CAMPOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JACKSON HELDER CAMPOS LOPES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou, pelo delito do art. 129, §9º, do Código Penal, a cumprir pena de detenção de 11 meses, em regime aberto.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob alegações de insuficiência de provas (ID 11284821).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 11284827).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo

reconhecimento da
extinção da punibilidade
do recorrente
, pela prescrição
(ID 11452628).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que, no dia 28 de maio de 2013, por volta das 19h30min, o apelante agrediu fisicamente e ameaçou de mal injusto e grave a vítima Ana Rute Freitas Teixeira, com quem tinha união estável há 20 (vinte) anos.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 129, §9º, do Código Penal, a cumprir pena de
detenção de 11 meses
.

A denúncia foi recebida em 27/10/2016 (ID: 11284807).

A sentença foi prolatada em 31/10/2019 (ID 11284818) e publicada posteriormente
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida não é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023